Tribunal: TJES
Processo: 5026602-39.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2023-05-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026602-39.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARGARETE LEMOS e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5026602-39.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
DELMA PIANTAVINHA LEMOS, representada por sua filha MARGARETE LEMO
S

RECORRIDO:

MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedente o feito, condenando o requerido na obrigação de fazer de fornecimento mensal de 120 (cento e vinte) fraudas geriátricas à parte autora.

Nos termos do recurso inominado a sentença deve ser reformada ao sustentar

haver nos autos prova da necessidade do fornecimento mensal de
180
(
cento e oitenta
) fra
l
das mensais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto pelo requerente se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
a autora se trata de pessoa idosa com
87
(
oitenta e sete
) anos de idade
e que se encontra acamada por ter sofrido Ataque Vascular Cerebral (AVC)
, necessitando fazer uso diário de
06 (seis)
fra
l
das geriátrica
s
,
nesse cenário, a
lega a requerente
ter solicitado as referidas fra
l
das
nos órgãos municipais competentes
,
contudo,
negado, razão pelo
qual demandou em juízo a presente demanda
.

Inicialmente, importante destacar que
resta preclusa a discussão acerca da responsabilidade do recorrido ao fornecimento do insumo, isto porque
o Município réu não recorreu da sentença que o condenou.

Nesse sentido, a causa de pedir do recurso circunscreve-se tão somente
em relação à quantidade mensal
de fraudas
a serem fornecidas, já que na r. sentença fixou-se a média
de cento e vinte fraudas mensais,

média estabelecida na Portaria Nº 184/2011 do Ministério da Saúde e em pareceres do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT).

Com efeito, em que pese o respeito pelo d. magistrado sentenciante, entende-se que a recorrente juntou aos autos laudo médico circunstanciado,
elaborado por médico do SUS
(
Id
4532724
), relatando o quadro clínic
o
da paciente/recorrente
e a necessidade de uso contínuo de
seis
fra
l
das por dia.

Nesse diapasão, ainda que o Ministério da Saúde recomende o fornecimento/
uso mensal de cento e vinte fraudas
descartáveis
,
no entanto, é fato que
o laudo apresentado possui presunção de veracidade,
pois
o
médic
o

acompanhante
não
teria interesse na causa e, por outro lado, não há
nos autos prova de que a recorrente efetivamente necessitaria de cento e vinte
e que o laudo apresentado não seria condizente com a realidade.

Ademais,
considerando as circunstâncias
pessoais da recorrente – idosa acamada, doente e hipossuficiente –
não se pode imputar a esta, o ônus pela imprecisão técnica de laudo médico elaborado por profissional médico que
a acompanha e conhece as necessidades específicas da paciente, ou seja,
por ausência de conhecimento técnico,
não haveria com a recorrente

questionar
a referida prescrição médica, de modo que não pode suportar
tal ônus,
a
ssim, considerando a existência de comprovação da necessidade
do fornecimento/uso de
cento e oitenta fraudas
por mês
, vota-se pela reforma da sentença para o fim de acolher integralmente o pedido autoral,
condenando o recorrido MUNICÍPIO DE CARIACICA na obrigação de fazer de fornecer a recorrente 180 (cento e oitenta) fraudas geriátricas por mês.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto

e lhe
CONFERE

INTEGRAL

PROVIMENTO
, reformando a
r.
sentença para o fim de
acolher integralmente o pedido autoral,
condenando

o recorrido
MUNICÍPIO DE CARIACICA
ao fornecimento de cento e
oitenta
fraudas por mês
à recorrente
DELMA PIANTAVINHA LEMOS
.

Diante do provimento recursal, sem condenação em custas nem honorários sucumbenciais.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)